Tribunal: TJSP
Processo: 1014702-33.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Plano de saúde individual ou familiar. Reexame de julgado determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal em conformidade com o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Tema: legalidade de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde por deslocamento de faixa etária para usuário idoso em contrato celebrado após a edição da Lei

Ementa:
Apelação. Plano de saúde individual ou familiar. Reexame de julgado determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal em conformidade com o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Tema: legalidade de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde por deslocamento de faixa etária para usuário idoso em contrato celebrado após a edição da Lei Federal 9.656/98, mas antes da edição do Estatuto do Idoso. No que toca aos limites do reexame, acórdão em apelação das partes confirmou sentença quanto ao acolhimento da pretensão de nulidade da cláusula contratual, em razão da violação do Estatuto do Idoso e da Lei Federal 9.656/98 no pacto do reajuste por faixa etária a idoso. Recurso especial interposto pela ré de matérias limitadas a confrontar o juízo de mérito pela ilegalidade da cláusula de reajustamento por deslocamento de faixa etária. Reexame julgado não acolhido, uma vez que, aplicadas as orientações do Recurso Repetitivo no REsp 1.568.244/RJ, não se afere demonstração, nos documentos juntados aos autos, de que os percentuais sejam razoáveis ou não-aleatórios, à vista de ausência de qualquer estudo técnico a amparar a incidência dos reajustes na faixa etária concomitante ou posterior ao ingressar da fase idosa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014702-33.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
ORIETTA BORTOLETTO, é apelada/apelante SULAMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram o reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
2
APELAÇÃO No 1014702-33.2014.8.26.0554
APELANTE: Orietta Bortoletto
APELADA: Sulamerica Cia de Seguro Saude
COMARCA: Santo André - 7a Vara Cível
VOTO: 37649
Apelação. Plano de saúde individual ou familiar. Reexame de
julgado determinado pela Presidência da Seção de Direito
Privado deste Tribunal em conformidade com o artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Tema:
legalidade de cláusula contratual que prevê reajuste de plano
de saúde por deslocamento de faixa etária para usuário idoso
em contrato celebrado após a edição da Lei Federal 9.656/98,
mas antes da edição do Estatuto do Idoso. No que toca aos
limites do reexame, acórdão em apelação das partes confirmou
sentença quanto ao acolhimento da pretensão de nulidade da
cláusula contratual, em razão da violação do Estatuto do Idoso
e da Lei Federal 9.656/98 no pacto do reajuste por faixa etária
a idoso. Recurso especial interposto pela ré de matérias
limitadas a confrontar o juízo de mérito pela ilegalidade da
cláusula de reajustamento por deslocamento de faixa etária.
Reexame julgado não acolhido, uma vez que, aplicadas as
orientações do Recurso Repetitivo no REsp 1.568.244/RJ, não
se afere demonstração, nos documentos juntados aos autos, de
que os percentuais sejam razoáveis ou não-aleatórios, à vista
de ausência de qualquer estudo técnico a amparar a incidência
dos reajustes na faixa etária concomitante ou posterior ao
ingressar da fase idosa.
Por delimitar a controvérsia recursal, faço transcrever o
relatório de fls. 348/349 desta Relatoria:
“Na ação intitulada “revisional de plano de saúde” ajuizada por Orieta Bortoletto
contra Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, o E. Juiz de Direito Marcio
Bonetti proferiu sentença, de relatório adotado, por meio da qual julgou procedentes
os pedidos formulados à inicial, fazendo-o para:
“a) declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê o aumento
estabelecido para os 56 anos de idade, condenando a requerida na
obrigação de não fazer consistente em não aplicar os referidos
aumentos em face da autora, tornando definitiva a decisão que
antecipou os efeitos da tutela;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
3
b) condenar a ré a devolver os valores cobrados à maior,
observado o prazo ânuo para a prescrição (contado um ano antes
da propositura da ação), corrigidas monetariamente desde a data
do desembolso pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de juros
moratórios legais de 1% ao mês desde a data da citação.”
A requerida foi condenada a pagar custas e despesas processuais, como também
honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 2.000,00.
Sentença proferida em 11.01.2015 (fls. 249).
Embargos de declaração opostos pela ré às fls. 260/263 foram rejeitados às fls. 264
Ambas as partes litigantes apelam.
Primeiro o apelo da autora (fls. 267/279). Reputa infra petita a sentença, pois, em que
pese o pedido inicial tenha abrangido o reconhecimento da nulidade da cláusula n. 15
e a declaração da ilegalidade dos dois reajustes, aplicados, respectivamente, em
fevereiro de 2006 (56 anos de idade, fls. 75/76) e fevereiro de 2011 (61 anos de idade,
fls. 77), a sentença deixou de apreciar expressamente a ilegalidade do reajuste por
faixa etária referente aos 61 anos de idade e a obrigação de restituição das diferenças
pagas em razão dele. Insurge-se quanto ao prazo prescricional anual adotado pela
sentença e requer que a ré seja condenada a pagar a as diferenças pagas a maior nos
últimos dez anos. Por fim sustenta a inaplicabilidade do art. 20, § 4o, do Código de
Processo Civil, pois perfeitamente aferível, no caso, a dimensão econômica da
demanda.
Recurso de apelação pela ré às fls. 294/325. Reputa extra petita a sentença por não
haver pedido de declaração da nulidade a cláusula que prevê o reajuste por faixa
etária. Segundo seu discurso, é manifesta a legalidade das cláusulas contratuais que
determinaram o reajuste por faixa etária, reputado necessário para o equilíbrio do
contrato, além de respeitar o direito do consumidor. Refere, ainda, a inaplicabilidade
da Lei no 9.656/98 ao contrato, firmado anteriormente à edição do referido dispositivo
legal. Por fim, requer observância dos termos da Súmula 306, do STJ, segundo a qual
em caso de sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser
compensados. Em suma, a ré postula, pois, a reforma da sentença com o provimento
do apelo, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Recursos recebidos no efeito devolutivo às fls. 328 e 329.
Novos embargos declaratórios pela ré às fls. 334/341 foram rejeitados às fls. 346.
Contrarrazões pela autora às fls. 342/345 e pela ré às fls. 347/372.” (fls. 389/391)
Acrescento a este a circunstância de que a 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
4
Direito Privado, deu parcial provimento ao recurso da ré Sul América por
unanimidade, reconhecendo a legalidade do reajuste aos 56 anos da autora, mas
confirmando “a respeitável sentença quando reconhece mesmo ser tal cláusula
contratual desrespeitadora do disposto no artigo 15, parágrafo 3o, da Lei no
10.741/03, regra reproduzida pelo artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98,
dispositivos que vedam a recomposição monetária do plano exclusivamente em
razão da mudança de idade dos consumidores com mais de sessenta anos
confirmando o reconhecimento da ilegalidade do reajuste após os sessenta anos.”
De outro lado, foi dado parcial provimento ao recurso da
autora, por maioria, para reconhecer a aplicabilidade do prazo prescricional decenal
na persecução do ressarcimento dos valores pagos a maior, circunstância que foi
posteriormente alterada em embargos infringentes, em que prevaleceu a observância
do prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC, conforme
precedente qualificado do STJ, julgado sob rito de recursos repetitivos, do Recurso
Especial no 1.360.969/RS.
Contra o acórdão do recurso de apelação (fls. 388/397,
integrado pelos acórdãos de Embargos de Declaração de fls. 538/540, 556/561,
566/569,
bem
como
Embargos
de
Declaração
Infringentes
(1014702-
33.2014.8.26.0554/50003)), a parte ré Sul América interpôs recurso especial (fls.
574/596). Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, encontra-se dissonante do
julgamento do Recurso Especial julgado pelo rito dos repetitivos, REsp no
1.568.24/RJ, o qual possui caráter vinculante, conforme dispõe o art.1.040, inciso II
do CPC. Extrai-se de suas razões que sua pretensão recursal se limita à questão da
pretensão de afastamento da incidência do reajuste por faixa etária a beneficiário que
conta com mais de 60 anos.
Protesta basicamente seja provido o recurso especial e
reformado o acórdão para que seja reconhecida a validade, licitude e legalidade da
cláusula contratual que prevê os reajustes por mudança de faixa etária, bem como,
seja sanada a interpretação equivocada da Lei Federal 10.741/03.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 747/753.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
5
A Presidência da Seção de Direito Privado (Desembargador
Dimas Rubens Fonseca) determinou o encaminhamento dos autos do recurso em
retorno à 9a Câmara de Direito Privado, para reapreciação da questão controvertida
nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, à luz da tese definida no Recurso
Especial no 1.568.244/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Vieram conclusos no último 28.04.2020.
É o relatório.
Em observação preliminar, cabe ressaltar que o objeto do
reexame está limitado à determinação feita pela Presidência da Seção de Direito
Privado e, por reflexo, ao efeito devolutivo provocado pela interposição do recurso
especial pela parte ré nos presentes autos, tendo sido confrontado, de modo
exclusivo, o tema da legalidade da imposição de reajustes por deslocamento de faixa
etária.
Também em observação preliminar, destaco não ser aplicável
à presente hipótese a suspensão determinada pela Turma Especial de Direito Privado
1, no IRDR no 0043940-25.2017.2017.8.26.0000, que deliberou pela suspensão do
andamento dos casos em primeiro e segundo graus que versem sobre o seguinte
tema, “Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do Estatuto do Idoso, da
cláusula de contrato coletivo de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
celebrado a partir de 01.01.2004 ou adaptado à Resolução no 63/2003, da ANS, que
prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de
idade.". O caso envolve plano de saúde individual/familiar, além de não se discutir,
em seu mérito, a questão do reajuste de 59 anos, mas sim quando a parte autora
atingiu os 60 anos de idade.
O julgamento do recurso repetitivo de controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça, no 1.568.244/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, fixou a tese de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
6
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso” (fl. 556).
Atenta leitura ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça firmado no julgamento desse recurso repetitivo de controvérsia, no qual
restou fixada a tese a respeito da questão em debate, impõe-se a manutenção do
acórdão proferido por essa Colenda Câmara, ainda que com fundamentação
temperada às peculiaridades da motivação encerrada pelo acórdão no recurso
repetitivo.
Na espécie, a narrativa da petição inicial contempla que a
autora Orietta teria firmado com a seguradora de saúde ré, na data de 10.04.1996,
plano de saúde/seguro saúde de natureza individual, categoria “Básico”. Alega a
autora que, quando completados 61 anos de idade, em fevereiro de 2011, sofreu uma
elevação indevida em sua mensalidade.
Na extensão em que acolhidos pedido relativo à declaração de
nulidade da cláusula contratual que prevê reajustes por deslocamento de faixa etária
superior a 60 anos, a sentença foi confirmada.
Dadas essas premissas fáticas, retomamos a análise do caso
em cotejo com o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial
no 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos representativos de controvérsia, a
propósito dos reajustes por deslocamento de faixa etária em planos/seguros de saúde
de natureza individual e familiar.
Nesse precedente, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, foram fixadas as seguintes teses, estampadas na ementa do julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
7
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos
os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas
são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é,
o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade.
Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde,
foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de
que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um
valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico
pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a
forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos
gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados
(mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena
de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em
colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do
fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
8
seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia
o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor
da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento,
as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância
de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e
a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a
6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior
à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
9
reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa
etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se
necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política
de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase
idosa da relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e
o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da
autora.
12. Recurso especial não provido.”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
10
Tomadas as linhas-mestras desse precedente judicial e notado
que o caso concreto versa sobre contrato de plano/seguro saúde individual/familiar
celebrado em 1996, não adaptado à Lei 9.656/98, e anterior à entrada em vigor do
Estatuto do Idoso ocorrida em 01.01.2004, observamos duas frentes de orientações a
serem aplicadas ao caso.
Primeiramente, temos as orientações genéricas extraídas do
precedente, no sentido de que todo reajuste por deslocamento por faixa etária dos
planos de saúde individuais/familiares deve contar com (i) expressa previsão
contratual, (ii) não deve ser qualificado como desarrazoado ou aleatório, que
signifique oneração em demasia ao consumidor e reflita manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso; (iii)
não deve ser qualificado como discriminatório ao idoso, já que, a depender da sua
amplitude, poderá ensejar a impossibilidade da permanência do idoso no plano; (iv)
bem como deve respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
No que concerne às orientações específicas, variáveis
conforme a data de celebração do contrato de plano de saúde, temos que, para o caso
debatido (seguro firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998), deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
Pois bem. Passa-se, assim, a examinar se o reajuste aplicado
quando do advento do aniversário de 61 anos da parte autora respeita as orientações
genéricas constantes do precedente do recurso repetitivo.
De início, deve ser anotado que o instrumento em que
detalhado o contrato foi explícito em especificar qual a dimensão do reajuste que
deveria ser aplicada, acertada a precificação desse aumento.
Contudo, não se extrai razoabilidade do reajuste adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
11
comparativa e objetivamente bem superior àqueles aplicados em faixas etárias
anteriores.
A mera observância dos valores numéricos referidos com
base no contrato não se mostra elementar suficiente para se concluir pela
razoabilidade do reajuste.
Sem o porte de um estudo crítico e atuarial, contemporâneo à
edição das regras do contrato-base, não há como confirmar se os reajustes projetados
e aplicados traduzem necessariamente o incremento dos riscos da massa de usuários
dos beneficiários do plano de saúde, nem significam a distribuição proporcional,
entre todos os usuários, do impacto dos usuários que ou chegam à fase mais velha ou
se valem, com mais intensidade, do uso dos benefícios do plano de saúde.
Em relação aos usuários que chegam à fase idosa, já foram
aplicados vários reajustes, pela passagem pelas faixas etárias anteriores. Trata-se de
uma relação diretamente proporcional: quanto maior a faixa etária, o determinado
porcentual de reajuste, ainda que numericamente idêntico nas faixas etárias
anteriores, resulta em impacto mais intenso aos beneficiários mais idosos e que já
tem uma mensalidade elevada.
Em outras palavras, ilustrando com um exemplo, quer-se
dizer que um reajuste de 20% (vinte por cento) sobre uma mensalidade a um
beneficiário que tenha 20 anos de idade tem impacto inferior àquele beneficiário que
está por chegar à fase idosa, submetido ao mesmo porcentual.
Na sequência, vemos que a ré não trouxe prova documental
consistente a estabelecer se houve realmente um estudo atuarial por ocasião do
dimensionamento dos reajustes por deslocamento de faixa etária, admitido, nesse
sentido, que a fixação dos porcentuais ocorreu, realmente, de modo arbitrário.
Em conjunto, temos que ressaltar o fator de expulsão gerado
pelos reajustes aplicados sem qualquer tipo de cautela aos beneficiários idosos, que,
presumivelmente, já não contam com força de trabalho para auferir maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
12
rendimentos e gastam boa parte de seus recursos no pagamento de dispêndios
relacionados à sua subsistência e à preservação de sua incolumidade física.
Em
paralelo,
temos
a
existência
de
metodologia
extremamente dificultosa e trabalhosa para o consumidor para ter ciência sobre qual
o reajuste efetivo a ser aplicado tanto pela variação de sua faixa etária, quanto pela
evolução anual da “Unidade de Serviço”, que é um dos componentes da base de
cálculo da mensalidade.
Consoante o disposto nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (...) por
informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição”.
Nesse mesmo sentido, o artigo 46 do mesmo Código legal
exige como condição à obrigatoriedade ao disposto no contrato seja dada ao
consumidor oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem como
seja o instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de seu sentido e
alcance.
Embora conste do contrato que a “Unidade de Serviço”
unitária é informada ao beneficiário quando do seu ingresso no plano, bem como
quando de cada alteração, inexistem nos autos comprovação de que tal previsão tenha
sido, de fato, cumprida pela ré.
Não bastasse a impossibilidade de se aferir o valor da
mensalidade baseado em “unidade de serviço”, o consumidor deve ainda proceder a
cálculos matemáticos sem que haja, no mínimo, descrição singular inicial no próprio
contrato dos parâmetros utilizados (como um valor unitário dos fatores utilizados) ou
de seus respectivos fatores de correção/atualização com o passar dos anos.
Tal circunstância afronta o disposto no artigo 46 e no artigo
54, § 3o, ambos dispositivos do Estatuto Consumerista, que exige, como condição à
vinculação do consumidor do disposto no contrato, seja dada ao consumidor
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem como seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
13
instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de seu sentido e alcance.
No mesmo giro, são violados os preceitos do artigo 51, inciso
IV, do CDC, ao colocar o consumidor em posição de assimetria informacional e
extrema desvantagem em relação ao fornecedor.
Tem-se que, quando da contratação, a parte autora-apelada
apenas tomou conhecimento da sua obrigação, revelada pelo pagamento de
mensalidade, sem lhe serem devidamente esclarecidos os reajustes praticados pela ré-
apelante, em frontal infringência aos princípios da transparência e da válida
informação.
A adoção desse entendimento não representa violação a ato
jurídico perfeito, sequer ofensa à força obrigatória ou à comutatividade dos contratos,
ou ao princípio securitário do mutualismo com a adoção de tal entendimento.
Como consabido, em se tratando de relação de consumo,
especializada, no caso, em direito da saúde, as normas legais reguladoras, em
destaque as limitativas e conformadoras de direitos e deveres dos participantes deste
tipo de relação jurídica, de longa duração, podem promover certa restrição à
autonomia da vontade e à liberdade contratual, exatamente para, em nome da justiça
social, proteger a parte aderente, presumidamente mais vulnerável.
Os reajustamentos registrados e impugnados nos autos, se
mantidos, além de não ter sido demonstrado que reflitam adequadamente o aumento
e consecutiva distribuição proporcional da carga de sinistralidade, acabariam por
concretizar, simultaneamente, frustração à legítima expectativa do aderente
consumidor em plenamente desfrutar, no crepúsculo da vida, o objeto do contrato
cujo fim último é a preservação à vida e saúde do celebrante , além de nítida
colocação desse sujeito em desvantagem exagerada.
Toda essa tutela protetiva, de caráter social, à pessoa idosa,
como bem assinalado, é estabelecida em coerência com garantia constitucional
presente da Constituição da República Federativa do Brasil, em cujo artigo 230 se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
14
reserva o dever estatal, da sociedade, da família e demais particulares em geral em
dispensar especial atenção e amparo ao idoso, defendendo-se a sua dignidade e bem-
estar e lhe garantindo o direito à vida.
Essa questão, inclusive, já se encontra pacificada neste E.
Tribunal, conforme enunciado da Súmula no 91 [“Ainda que a avença tenha sido
firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa
etária.” (DJE 13/02/2012, p. 1)].
Nessa medida, conserva-se a o entendimento pela declaração
de nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por ocasião de atingimento de
idade acima de 60 anos, devendo ser expurgado ou impossibilitado este reajuste
fundado no deslocamento da faixa etária, determinado à ré que expeça novos boletos
e se abster de elevar a mensalidade sob qualquer circunstância nos próximos
aniversários, preservada, logicamente, a incidência do reajuste anual autorizado pela
ANS.
Fica modificada apenas a fundamentação do acórdão, para
que se retire a menção à violação do Estatuto do Idoso, e se contemple em lugar,
como motivo determinante para a procedência parcial, a ausência de demonstração,
pela ré-recorrente, da não-aleatoriedade ou a razoabilidade do reajuste aplicado
quando do aniversário de 61 anos do beneficiário, haja vista a falta de
acompanhamento nos autos de qualquer estudo atuarial contemporâneo à celebração
do negócio que atestasse a necessidade da aplicação daquele reajuste tendo em vista
as peculiaridades daquele contrato, qual seja, a massa de beneficiários e a projeção de
incremento de seus riscos conforme o evoluir da idade desses usuários.
Por tais fundamentos, não se acolhe o reexame do julgado,
preservado o resultado dos acórdãos proferidos.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554 -Voto no 37649
15
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator